Tribunal: TJBA
Processo: 8105584-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8105584-28.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS SILVA SOUZA Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABORDAGEM ARMADA NO INTERIOR DE GINÁSIO ESPORTIVO. VÍTIMA POLICIAL MILITAR. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR E ALIANÇA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. REAÇÃO DA VÍTIMA. TROCA DE TIROS. FUGA DO AGENTE. LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO EM UNIDADE HOSPITALAR COM FERIMENTOS COMPATÍVEIS COM A DINÂMICA DELITIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES SUPERADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Carlos Silva Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. Segundo a denúncia, o acusado surpreendeu a vítima, policial militar, no interior do ginásio do Sindicato dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos, em Salvador/BA, apontando-lhe um revólver e exigindo a entrega do aparelho celular e da aliança que trazia no dedo anelar. Diante da resistência da vítima, o agente passou a persegui-la e a agarrá-la na tentativa de arrancar a aliança à força, causando-lhe lesões leves no braço e no dedo. A vítima reagiu mediante o uso de arma de fogo funcional, iniciando-se troca de tiros que culminou na fuga do acusado, posteriormente localizado no Hospital Geral do Estado com ferimentos compatíveis com os disparos ocorridos durante a ação criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual decorrente da alegada utilização de prova ilícita, quebra da cadeia de custódia, irregularidade no reconhecimento pessoal e realização da audiência por videoconferência; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito imputado; (iii) determinar se a prova judicializada autoriza a manutenção da condenação ou impõe a incidência do princípio do in dubio pro reo; (iv) verificar se a dinâmica fática permite a desclassificação da conduta para o delito de furto; e (v) examinar a correção da dosimetria da pena e da manutenção da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes alegações genéricas e abstratas desacompanhadas de comprovação de efetivo comprometimento da defesa. 4. A defesa não comprova qualquer adulteração, supressão, contaminação ou manipulação indevida dos vestígios probatórios, razão pela qual não se configura quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a persecução penal. 5. A eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz automaticamente à nulidade do reconhecimento quando a condenação está amparada em conjunto probatório autônomo e judicializado. 6. A realização da audiência por videoconferência não acarreta nulidade quando assegurados o contraditório, a ampla defesa e a atuação regular da defesa técnica, inexistindo demonstração de prejuízo concreto. 7. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo pericial e pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, a qual se revelou apta à realização de disparos. 8. A autoria delitiva emerge de forma segura da narrativa firme, coerente e linear da vítima, corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelas diligências realizadas logo após os fatos. 9. A localização do acusado no Hospital Geral do Estado, imediatamente após os fatos, apresentando ferimentos compatíveis com a troca de tiros narrada pela vítima, constitui elemento probatório relevante de vinculação do recorrente ao evento criminoso. 10. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova produzidos sob contraditório judicial. 11. Os depoimentos prestados por agentes policiais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos, coerentes e convergentes com os demais elementos constantes dos autos. 12. O princípio do in dubio pro reo somente incide diante de dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade delitiva, hipótese não verificada diante da robustez do acervo probatório judicializado. 13. A grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, somada à violência física empregada para arrancar a aliança da vítima, afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de furto. 14. A reação armada da vítima em contexto de legítima defesa não descaracteriza a tentativa de roubo imputada ao apelante nem interfere na configuração típica da conduta criminosa. 15. A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da agravante da reincidência, incidência da majorante do emprego de arma de fogo e redução proporcional em razão da tentativa. 16. O regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva mostram-se adequados diante da reincidência do acusado, da gravidade concreta da conduta e da necessidade de preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A nulidade processual depende de demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.” “A alegação de quebra da cadeia de custódia exige comprovação efetiva de adulteração ou comprometimento da confiabilidade da prova.” “A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existirem outros elementos probatórios independentes e judicializados.” “A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados às ocultas, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.” “Depoimentos de policiais militares constituem prova idônea quando coerentes com o conjunto probatório.” “A grave ameaça exercida mediante arma de fogo impede a desclassificação da conduta para o delito de furto.” “O princípio do in dubio pro reo não incide diante de prova segura e harmônica acerca da autoria e materialidade delitiva.” “A reação da vítima em legítima defesa não descaracteriza a tentativa de roubo praticada pelo agente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI. CP, arts. 14, II, 33, 44, 59 e 157, §2º-A, I. CPP, arts. 155, 158-A e seguintes, 226, 312, 386, V e VII, e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024. STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021. STJ, AgRg no HC 741046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023. STJ, AgRg no HC 905928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024. STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, Quinta Turma, j. 24.03.2015. STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 06.05.2014. STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8105584-28.2025.8.05.0001, tendo como apelante CARLOS SILVA SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do apelante CARLOS SILVA SOUZA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74